Tribunal: TJSP
Processo: 2228015-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de ato administrativo – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade de multa aplicada por infração à legislação consumerista – Ausentes os requisitos legais, não se concede a tutela de urgência pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228015-63.2020.8.26.0000
M
Registro: 2020.0001013541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228015-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LELLO
CONDOMÍNIOS LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228015-63.2020.8.26.0000
M
Voto no 18.024
Agravo de Instrumento no 2228015-63.2020.8.26.0000
Feito originário no 1029450-22.2020.8.26.0114
Agravante: LELLO CONDOMÍNIOS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Comarca: CAMPINAS
Juiz de 1o Grau: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de ato
administrativo
Tutela de urgência
Suspensão da
exigibilidade de multa aplicada por infração à legislação
consumerista
Ausentes os requisitos legais, não se
concede a tutela de urgência pleiteada Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 120/122
que, em sede de ação anulatória de ato administrativo,
indeferiu a concessão de tutela antecipada de urgência
para o fim de suspender a exigibilidade de multa aplicada
por infração à legislação consumerista.
A agravante sustenta que a penalidade
aplicada não deve recair sobre ela, mas apenas à
Incorporadora. Assevera que há perigo de dano porquanto a
Incorporadora não efetuou o pagamento da multa destinada
à ora recorrente.
Denegada
a
antecipação
da
tutela
recursal (fl. 128), o recurso não recebeu resposta (fl.
130).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228015-63.2020.8.26.0000
M
Visa a agravante a reforma da r.
decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada de
urgência para o fim de suspender a exigibilidade de multa
aplicada
por
infração
à
legislação
consumerista,
consistente na cobrança de taxa condominial ao comprador
de imóvel que ainda não detinha as chaves da unidade.
A concessão da tutela de urgência,
prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, exige
prova que evidencie a probabilidade do direito, além de
receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou
seja, deve haver nos autos elementos suficientemente
fortes que possibilitem a formação de convicção da
probabilidade de sucesso para o demandante, além do
perigo da demora. É faculdade atribuída ao magistrado,
prendendo-se
ao
seu
sensato
arbítrio
e
livre
convencimento, dependendo a concessão do preenchimento
dos requisitos exigidos.
Neste juízo de cognição sumária, não se
vislumbra, ao menos da análise dos documentos que compõem
o instrumento, a existência do indispensável requisito da
“probabilidade do direito”, porquanto não restou ilidida
a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo vergastado, que reconheceu a
responsabilidade solidária da ora recorrente porquanto
compõe
a
cadeia
de
fornecedores,
participando
do
recebimento dos valores da cobrança condominial, a qual
lhe interessa diretamente.
Tampouco se vislumbra, ao menos da
análise dos documentos que compõem o instrumento, a
existência do indispensável requisito “perigo de dano”1,
pois não há notícia nos autos acerca de eventual
ajuizamento de execução fiscal em face da agravante, não
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228015-63.2020.8.26.0000
M
havendo prejuízo aguardar o pronunciamento final do Juízo
singular.
Diante desse cenário, a r. decisão não
comporta reparos, vez que ausentes os requisitos legais
indispensáveis
à
concessão
da
alvitrada tutela de
urgência.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator